Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-14.2025.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000380-14.2025.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RIPARDO - CPF: 038.346.902-36 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GABRIELA GONCALVES NOVAES - CPF: 078.207.302-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO JAIME PEREIRA DA ROSA - CPF: 069.611.541-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRIS DAVID MATTEY NADALES (VÍTIMA), THEYLON CORREA DE ANDRADE - CPF: 053.560.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. SEQUESTRO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INCONCLUSIVIDADE DO LAUDO DE NECROPSIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que desproveu recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia do réu pelos crimes previstos no art. 121, §2o, incisos III e IV; art. 148,
caput
; e art. 211,
caput
, todos do Código Penal.

2. A defesa sustenta omissão no julgado quanto à tese de inconclusividade do laudo de necropsia, alegando ausência de elementos materiais aptos a demonstrar a causa da morte e a incidência da qualificadora do meio cruel.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada inconclusividade do laudo de necropsia; e (ii) se tal circunstância autorizaria o decote da qualificadora do meio cruel na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia acerca da qualificadora do meio cruel, consignando a existência de elementos probatórios indicativos de sofrimento físico e mental infligido à vítima, extraídos do laudo de necropsia e das demais provas constantes dos autos.

6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, hipótese não configurada no caso concreto, devendo a análise aprofundada ser submetida ao Tribunal do Júri.

7. Inexistindo omissão, verifica-se que os embargos buscam apenas a rediscussão do mérito do julgado, providência incompatível com a natureza integrativa do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão. 2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedente e destituída de suporte probatório. 3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a manutenção da qualificadora do meio cruel.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 121, §2o, incisos III e IV, 148, caput, e 211, caput; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 263.699 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 16/12/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.516.441/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RIPARDO

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RIPARDO
contra o v. acórdão visto no ID 345991375, proferido nos autos do Recurso em Sentido Estrito n.o
1000380-14.2025.8.11.0045
, por meio do qual a c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
desproveu
o recurso da defesa
, mantendo a decisão que pronunciou o embargante como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos III e IV; art. 148,
caput
; e art. 211,
caput
, todos do Código Penal.

Nas razões recursais vertidas no ID 346139882, a d. Defesa aponta
omissão
no julgado, aduzindo que acórdão embargado não teria enfrentado a tese defensiva acerca da inconclusividade do laudo de necropsia, o qual, segundo o ora embargante, atesta a ausência de elementos materiais de convicção para afirmar a causa da morte e a ocorrência de crueldade. Requer, assim, o suprimento do vício apontado, com a
atribuição de efeitos infringentes para decotar a qualificadora do meio cruel
, bem como o prequestiona a matéria.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 351409385, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição

dos aclaratórios
, sustentando a inexistência de vícios no acórdão e o nítido caráter de rediscussão do mérito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento
e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente, um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios manejados por
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RIPARDO
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina: “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (grifei).

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para
aclarar
determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para
esclarecer
e
elucidar
eventuais obscuridades; para
sanar
a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar
equívocos materiais
.

Isto porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os aclaratórios constituem
via inadequada para a reforma ou reexame da decisão embargada
, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

1.

Da alegada omissão da análise quanto à inconclusividade do laudo de necropsia:

À guisa de contextualização do caso concreto, transcrevo integralmente a
ementa
do acórdão embargado,
in verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA, SEQUESTRO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO AOS CRIMES CONEXOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incisos III e IV; art. 148,
caput
; e art. 211,
caput
, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa são manifestamente improcedentes; (ii) se há ausência de indícios de autoria quanto ao crime de ocultação de cadáver; e (iii) se o delito de sequestro deve ser absorvido pelo homicídio por aplicação do princípio da consunção.

III. Razões de decidir

3. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer suporte probatório, o que não se verifica no caso, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

4. Há indícios de que o homicídio foi praticado com meio cruel, conforme laudo de necropsia que aponta sinais de tortura e sofrimento intenso, e mediante recurso que dificultou a defesa, pois a vítima foi surpreendida em seu quarto de hotel, em inferioridade numérica e sob ameaça de arma de fogo.

5. Compete ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a análise aprofundada dos crimes conexos. Havendo indícios de autoria quanto à ocultação de cadáver e de desígnios autônomos entre o sequestro e o homicídio, inviabiliza-se a impronúncia ou a aplicação do princípio da consunção nesta fase processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de supressão da competência constitucional do Tribunal do Júri. 2. Havendo elementos probatórios que indiquem a possível incidência das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa, impõe-se a manutenção da pronúncia para submissão ao Conselho de Sentença. 3. Os crimes conexos ao delito doloso contra a vida devem ser apreciados pelo Tribunal do Júri, visto que presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 121, § 2o, incisos III e IV; 148, caput; 211, caput; CPP, arts. 78, inciso I; 413, §1o; 589.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no REsp 1.913.444/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 18/05/2021; STJ, AgRg no REsp 1.686.864/GO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/10/2018; STJ, AgRg no REsp 1.693.713/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/04/2018; STJ, AgRg no HC 862.825/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/02/2024; TJMT, N.U 1012111-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 06/10/2021.

A irresignação defensiva fundamenta-se no fato de que
o acórdão foi
omisso
, ao deixar de analisar de forma concreta a tese acerca da inconclusividade do laudo de necropsia, o qual, segundo a defesa, atesta a ausência de elementos materiais de convicção para afirmar a causa da morte e a ocorrência de crueldade

Neste cenário, atento ao aguerrido inconformismo da i. Defesa, ao confrontar o inteiro teor do v. acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais,
denoto inexistir omissão

a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada
.

No que concerne à arguição de omissão quanto à análise da alegada inconclusividade do laudo de necropsia, uma análise detida do
decisum
embargado revela que a pretensão defensiva, neste ponto, reveste-se de nítido caráter de inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios.

O v. acórdão enfrentou, de forma exaustiva e fundamentada, a configuração da qualificadora do meio cruel, debruçando-se sobre o resultado do exame pericial, que atestou a existência de “
indícios nos autos de que os agentes infligiram dores e sofrimentos físicos agudos na vítima, provocando-lhe inúmeros ferimentos em várias regiões de seu corpo, conforme se retira da prova oral e documental acima mencionadas
” (ID 337341413).

A decisão colegiada foi cristalina ao consignar que a qualificadora em questão não se mostra manifestamente improcedente, notadamente quando as anotações constantes no laudo de necropsia descrevem: “
o fato deste cadáver ter sido encontrado sepultado em Cemitério Clandestino, juntamente com mais 10 outros cadáveres na mesma localidade, em estado avançado de putrescência, com ambas as mãos amarradas e ambos os pés amarrados, faz a perícia aventar que houve pratica de tortura e crueldade, gerando sofrimento corporal e mental
” (ID 337341387).

Assentou ainda que “
a morte deste periciado ANDRYS DAVID MATTEY NADALES, deve ser considerada a priori, como ‘MORTE DE CAUSA SUSPEITA’, que evidenciam mortes sob tortura, ou outros meios degradantes, desumanos ou cruéis das circunstancias que envolveram a morte, especialmente se considerar as condições em que o cadáver foi encontrado (Sepultado em Cemitério Clandestino, juntamente com outros mais diversos cadáveres) Neste caso, ‘existem evidencias sugestivas e indicadoras’ de tortura, meio cruel , desumano e degradante
”.

O voto condutor expressamente delineou que não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e necessário sofrimento físico ou mental à vítima, razão pela qual a qualificadora deve ser conservada.

A alegação de “inconclusividade” do laudo de necropsia não prospera, porquanto para a exclusão da qualificadora na fase de pronúncia, seria necessária a demonstração de que se mostra manifestamente improcedente e desprovida de qualquer arrimo nos autos.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, verificando-se, na realidade, uma insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, ao pretender, por via transversa, a rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. (...) INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 4. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 5. A propósito do argumento veiculado nestes embargos, assentei que, no caso, não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que pudesse abrandar a impossibilidade de superação dos óbices processuais que impediram o conhecimento do habeas corpus — supressão de instância e necessidade de revolvimento do acervo probatório —, nem mesmo para determinar ao Juízo de primeiro grau que decida, de imediato, a respectiva preliminar de nulidade.
6. Assim, ao contrário do que entende a defesa, não existe omissão a ser sanada e os argumentos trazidos neste recurso, tal como postos, apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem inconformismo com o resultado do julgamento, o que se revela incabível nesta via recursal.

IV. Dispositivo 7.
Embargos de declaração rejeitados
.”
(STF - HC 263699 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025).

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão e/ou de contradição do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando a presença dos vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento dos presentes declaratórios
e a necessidade de rejeitar as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Ad argumentandum tantum
, consigno que, a teor da jurisprudência pátria,
"
o julgador não está obrigado a refutar todas as teses da defesa, desde que se possa compreender os motivos da decisão
, o que, como se sabe, está em consonância com o consolidado entendimento desta Corte, razão pela qual incide a referida Súmula n.83/STJ. 3. Agravo regimental não provido"
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.516.441/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024) – destaquei.

2.

Prequestionamento

Por fim, a par do mencionado entendimento jurisprudencial, firmando a desnecessidade de que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir; destaco que os artigos de Lei referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DESPROVEJO
os Embargos de Declaração opostos por
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS RIPARDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026